Tribunal: TJES
Processo: 5000274-21.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-21.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: CARLOS DA COSTA OLIVEIRA 66183162787
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000274-21.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RECORRIDO:
CARLOS DA COSTA TRANSPORTES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATO. DESNECESSIDADE AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por CARLOS DA COSTA TRANSPORTES em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Em síntese, a parte autora sustenta que aderiu ao plano de saúde ofertado pela requerida e, após sucessivas falhas, decidiu cancelar o contrato celebrado em 01/07/2022. Ocorre que, segundo sustenta, recebeu cobrança da mensalidade dos meses de julho e agosto de 2022, sendo que em outubro do mesmo ano seu nome foi negativado pela ausência de pagamento dos referidos boletos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
15. Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral, em parte, para confirmar a decisão de ID 22001591 e declarar a inexistência de débito referente ao extinto contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, cancelando as restrição creditícia enfocada nos autos e determinando à requerida que promova a baixa definitiva em seu sistema. Condeno a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

16. Declaro extinto o processo com julgado do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6315953, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o contrato pactuado entre as partes prevê expressamente que, após a vigência de um ano, o mesmo poderia ser rescindido mediante aviso prévio de 60 dias, contado da ciência da parte notificada. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da cláusula contratual que previa a necessidade de comunicação com antecedência de 60 (sessenta dias) para a rescisão unilateral.

As cláusulas contratuais que previam a necessidade de comunicação da rescisão unilateral por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, se embasavam no art. 17 da Resolução Normativa da ANS nº 195/2009. Todavia, o parágrafo único do referido normativo foi anulado na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado aos 08/10/2018, possibilitando aos consumidores rescindir o contrato sem que lhes fossem impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 (doze) meses de permanência e 2 (dois) meses de pagamento antecipado de mensalidades.

Ademais, posteriormente, e durante a vigência do contrato firmado entre as partes, o dispositivo retromencionado foi revogado pela Resolução Normativa da ANS nº 445, de 30/03/2020. Assim,
à época do cancelamento do plano de saúde pela parte autora, a rescisão unilateral sem obrigatoriedade de prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias e pagamento da contraprestação no período já configurava direito do contratante.

Por fim, consigne-se que competia ao recorrente demonstrar que algum serviço coberto pelo plano de saúde foi efetivamente utilizado pelo segurado durante os meses de julho e agosto de 2022, sendo esse o fato impeditivo ao direito da parte autora, cuja comprovação lhe impunha o art. 373, II, do CPC.

Desta forma, ilegal a conduta da recorrente ao realizar a cobrança dos meses após o pedido de cancelamento do plano de saúde.

No que tange ao dano moral,
cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

O caso em apreço não se encaixa na exceção que merece modificação, visto que o montante (R$6.000,00) indicado pelo Juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)